Tribunal: TJSP
Processo: 2346609-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Determinação de inclusão de cônjuge supérstite excluído nas primeiras declarações, na qualidade de herdeiro – Inconformismo dos herdeiros – Acolhimento – Cônjuge supérstite que ao tempo do casamento tinha 60 anos de idade – CC de 2002 que em dezembro de 2009, determinava em seu artigo 1.641, II, que a separação de bens era obrigatória para aqueles que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Determinação de inclusão de cônjuge supérstite excluído nas primeiras declarações, na qualidade de herdeiro – Inconformismo dos herdeiros – Acolhimento – Cônjuge supérstite que ao tempo do casamento tinha 60 anos de idade – CC de 2002 que em dezembro de 2009, determinava em seu artigo 1.641, II, que a separação de bens era obrigatória para aqueles que tinham 60 anos de idade – Casamento realizado no regime da separação legal de bens - Incidência do art. 1829, I, que afasta a concorrência do cônjuge sobrevivente com os descendentes, quando o regime de bens for o da separação obrigatória de bens - Recurso provido.